Tribunal: TJDFT
Processo: 0712374-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. VALOR CONTROVERSO. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESprovido.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial referente à cobrança de honorários advocatícios contratuais, no valor de R$ 2.249.073,27.
2. Decisão anterior – a decisão agravada determinou que se aguarde o trânsito em julgado dos embargos à execução no 0738071- 21.2024.8.07.0001.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é necessário aguardar o trânsito em julgado nos embargos à execução para se deferir o levantamento dos valores penhorados e depositados em Juízo, referentes aos honorários advocatícios contratuais objeto da execução.
III – Razões de decidir
4. Na execução de título extrajudicial relativa à cobrança de honorários advocatícios contratuais, em que os embargos à execução estão pendentes de trânsito em julgado, versando exatamente sobre a inexigibilidade da verba honorária fixada no título exequendo, deve ser mantida a r. decisão que determinou aguardar o trânsito em julgado para fins de liberação de valores depositados.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.